Tribunal: CARF
Processo: 12963.720015/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.720015/2020-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.092 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte
nos termos da lei. Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para
os representados da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos
dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito
administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade
(critério subjetivo) que exige a renúncia. Assim, a existência de Medida
Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de
caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
PROCESSO ADMINISTRATIVOFISCAL MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO CONCOMITÂNCIA INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
QUE
NÃO
CONHECE,
ALEGANDO RENÚNCIA, DE MATÉRIAS DISCUTIDAS EM MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO ÓRGÃO DE CLASSE
AO QUAL É ASSOCIADO O SUJEITO PASSIVO. NULIDADE
É nula a decisão de primeira instância, quando o órgão julgador deixa de
apreciar questões apresentadas na defesa, por entender que houve renúncia às
instâncias administrativas, pelo fato de as referidas questões estarem sendo
discutidas em Mandado de Segurança Coletivo, impetrado por entidade de
classe a qual é vinculado o sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.720015/2020-41
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão de primeira instância, afastando-se o
reconhecimento da concomitância com a ação judicial, determinando o retorno dos autos à DRJ
de origem para apreciação das matérias suscitadas pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 269 e ss).
Pois bem. Trata-se de auditoria fiscal realizada na entidade FUNDACAO DE
ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA referentes as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais autônomos
declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP.
AUTOS DE INFRAÇÃO – FLS. 02 A 43
VALOR DO CRÉDITO – R$ - 30.612.736,47
RELATÓRIO FISCAL – FLS. 44 A 51
TERMOS – FLS. 52 A 149
Na impugnação de fls. 158 a 166, a entidade alega, em síntese, que:
1. É pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos criada por lei, está em
atividade e em harmonia com a lei de criação. Atende aos demais requisitos do art. 29
da Lei n'12 .101/09, consoante o Parecer da AGU no GQ -169, encontra-se dispensada
da apresentação do CEBAS. Assim, a fruição da isenção é automática e independe de
requerimento, mas a sua suspensão exige o prévio Ato Declaratório Executivo,
ausente neste caso.
2. O Parecer da AGU, modalizador de conduta consubstanciando na dispensa de
apresentação da Certificação, foi ‘ratificado’ pela COSIT no 4/2013. Neste
procedimento após analisar a documentação apresentada, a única diferença apontada
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

pela autoridade entre o caso e o paradigma (Parecer AGU GQ-169), é a possibilidade
da FEPI cobrar mensalidade.
3. Mas, essa questão é um nítido vicio material, pois o Fisco delineou um motivo de
forma inadequada como pressuposto de direito, caracterizando uma falta de
motivação ou motivação insuficiente e contrária ao Parecer AGU. (CARF no
2402.004.828, 26.01.2016).
4. Por fim, a Impugnante declara que a matéria tratada na Autuação Fiscal não foi
submetida à apreciação judicial.
Eis a síntese dos pontos de discordância da Impugnação:
1. Ausência do Ato Declaratório Executivo de suspensão da isenção;
2. Negativa de vigência do Parecer da AGU no GQ-169 s/demonstrar a diferença do
caso analisado;
3. Violação do art. 100 e do parágrafo único do art. 142 ambos do CTN;
4. Violação do art. 116, III e IV e o inciso III do art. 117 todos da Lei no 8.112/90;
5. Negativa de vigência da SCI COSIT no 4/2013 s/demonstrar a diferença ou a sua
superação;
6. Ausência de apreciação dos casos idênticos CARF Acórdãos no’s. 2402-004.073 e
2402-004.828;
7. Ilegalidade da cobrança da multa proporcional – 2o do art. 63 da Lei n'9. 430/96;
8. Isenção da contribuição p/outras entidades e fundos (art. 3', § 5'da Lei n'11 .457/07);
9. Violação ao art. 2o e 50 ambos da Lei n 9.784/99, art. 19 II da CF/88, art. 10 e ss. do
Decreto no 70.235/72 e o inciso V do art. 95 da Portaria MF no 28 4/2020.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 269 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente em relação a multa e não conheceu da imunidade pela
concomitância da ação judicial, mantendo-se os créditos tributários exigidos nos Autos de
Infração. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS.
O enquadramento da entidade abrangida pela IMUNIDADE das contribuições
previdenciárias e para os TERCEIROS estão adstritos aos atendimentos da legislação
tributária.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
JUROS E MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na renúncia
de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez que as decisões no
âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os
aspectos do lançamento não abrangidos pela ação mandamental.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 292 e ss),
alegando, em suma, o que segue:
1. O Acórdão não apreciou as preliminares suscitadas na peça de Impugnação;
2. O Acórdão cometeu erro in judicando vez que ausente a concomitância com
ação judicial;
3. O Acórdão não observou a Súmula CARF no 17;
4. Negativa de vigência do Parecer da AGU no GQ -169 e da COSIT no 4/2013,
s/demonstrar a diferença do caso ou a superação do entendimento;
5. Ilegalidade da Multa, § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/96 e inciso IV art. 151 do
CTN;
6. Violação ao art. 2o e 50 ambos da Lei no 9.784/99, art. 10 e ss. do Decreto no
70.235/72, o inciso V do art. 95 da Portaria MF no 284/2020 e inciso IV do art.
2o da Portaria RFB n 20/2021.
Posteriormente, o sujeito passivo protocolizou a Petição Complementar de e-fls.
348 e ss, requerendo o reconhecimento da remissão do crédito tributário exigido, nos termos do
art. 41, da Lei Complementar no 187/2021.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Preliminar de nulidade da decisão recorrida – Não conhecimento da impugnação por
renúncia à esfera administrativa.
Conforme narrado, trata-se de auditoria fiscal realizada na entidade FUNDACAO
DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA referentes as contribuições previdenciárias devidas
pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais
autônomos declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP.
Consta no Relatório Fiscal (e-fls. 44 e ss) que a fiscalização, ao analisar as
informações prestadas pelo contribuinte nas GFIP’s – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - observou que o FPAS usado teria sido o 639 (isenta das
contribuições sociais) apesar de na informação do sítio oficial do Ministério da Educação, não
constar a certificação prevista na Lei n° 12.101/2009. Assim, consignou que o contribuinte teria
utilizado código reservado a entidades portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS usufruindo indevidamente da isenção prevista na referida lei.
Intimado, o sujeito passivo informou que é entidade beneficente criada pela Lei
Estadual no 3.009/63 e instituída sem fins lucrativos pelo Decreto Estadual no 9.016/1965,
atendendo a todos os requisitos legais consoante Parecer AGU no GQ-169, ratificado pela
Solução de consulta Interna COSIT no 4/2013, encontrando-se dispensada da apresentação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para fins de isenção previdenciária
patronal.
A fiscalização, por sua vez, discordou do entendimento do sujeito passivo, acerca
do entendimento manifestado no enunciado Parecer AGU no GQ-169, alegando que o inciso I do
artigo 3o do Estatuto Social da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá permite a cobrança de
mensalidades de seus destinatários, indo em sentido oposto aos princípios da Associação das
Pioneiras Sociais, de ter sido instituída para praticar a filantropia, mediante prestação de serviços
gratuitos aos que lhe recorrem.
Ademais, afirmou que a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá poderia
usufruir da isenção, mas precisaria atender as normas legais vigentes à espécie, destacando-se a
Lei no 12.101, de 27/11/2009, para obtenção de sua certificação de entidade beneficente, não
sendo suficiente se autodeclarar desobrigada de cumprir as determinações legais.
O sujeito passivo, por sua vez, contestou o lançamento, apresentando impugnação,
tendo alegado, resumidamente, o seguinte: (i) ausência do Ato Declaratório Executivo de
suspensão da isenção; (ii) negativa de vigência do Parecer da AGU no GQ-169 s/demonstrar a
diferença do caso analisado; (iii) violação do art. 100 e do parágrafo único do art. 142 ambos do
CTN; (iv) violação do art. 116, III e IV e o inciso III do art. 117 todos da Lei no 8.112/90; (v)
negativa de vigência da SCI COSIT no 4/2013 s/demonstrar a diferença ou a sua superação; (vi)
ausência de apreciação dos casos idênticos CARF Acórdãos no’s. 2402-004.073 e 2402-004.828;
(vii) ilegalidade da cobrança da multa proporcional – 2o do art. 63 da Lei n'9. 430/96; (viii)
isenção da contribuição p/outras entidades e fundos (art. 3o, § 5o da Lei no 11.457/07); (ix)
violação ao art. 2o e 50 ambos da Lei no 9.784/99, art. 19 II da CF/88, art. 10 e ss. do Decreto no
70.235/72 e o inciso V do art. 95 da Portaria MF no 28 4/2020.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 269 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente em relação a multa e não conheceu da imunidade pela
concomitância da ação judicial, mantendo-se os créditos tributários exigidos nos Autos de
Infração.
Resumidamente, a decisão recorrida entendeu que a existência do Mandado de
Segurança Coletivo, impetrado pela Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

de Minas Gerais – AFEESMIG, entidade na qual o sujeito passivo é filiado, importaria na
renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa.
Nesse sentido, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre os inúmeros
pontos arguidos pelo sujeito passivo, em sua impugnação, limitando-se a rebater a possibilidade
de lançamento de multa de ofício, em razão da menção, no Relatório Fiscal, sobre a existência de
autorização de depósito judicial, nos autos do processo judicial, concluindo pela não
comprovação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma dos incisos IV ou V
do art. 151, do Código Tributário Nacional.
Pois bem!
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo é filiado à Associação das
Fundações Educacionais de Ensino Superior de Minas Gerais- AFEESMIG que, por sua vez,
impetrou Mandado de Segurança Coletivo em trâmite perante a 22a Vara da Justiça Federal da
Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos do Processo n° 2008.38.00.012378-3, no qual se
discute o reconhecimento da imunidade tributária do § 7o, do artigo 195, da CF/88.
Consta, ainda, que o recorrente é beneficiário da decisão liminar, restabelecida por
decisão do e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, no Agravo de Instrumento no 0040844-
75.2010.4.01.0000, que suspendeu a exigibilidade do recolhimento das contribuições para o
INSS (cota patronal), reconhecendo a imunidade tributária do § 7o, do artigo 195, da CF/88.
A propósito, segue a transcrição do seguinte excerto da decisão de 1a instância
que, nos autos do Processo no 2008.38.00.012378-3 deferiu a liminar pleiteada, sendo
posteriormente restabelecida, conforme noticiado pelo sujeito passivo:
[...] Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade impetrada que se
abstenha, até o julgamento final deste mandamus, de exigir que as entidades filiadas à
impetrante – Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior de Minas
Gerais — AFEESMIG, se submetam às exigências do art. 55 da Lei no 8.212/91.
A começar, cumpre esclarecer que a impetração de mandado de segurança
coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado pleiteie
individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de
segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida
judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de
vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Portanto, a impetração de mandado de segurança coletivo por si só não é
motivação para caracterização de concomitância impeditiva à discussão do mérito de lançamento
lavrado pela fiscalização para prevenir decadência.
A propósito, adoto como razões de decidir a fundamentação do voto do
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal no Acórdão no 9303-009.280, as quais transcrevo:
(...) Passamos ao mérito. Somente está em discussão se o fato de o mandado de
segurança ser coletivo afasta a aplicação da Súmula CARF no 1, tal como assentado no
acórdão paradigma.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

O enunciado da súmula é o seguinte:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Uma vez que as matérias distintas foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido,
em relação à parte não conhecida por força da concomitância somente nos resta
verificar se estão presentes as demais condições expressas na súmula como necessárias
e suficientes para que se considere que ficou configurada a renúncia à instância
administrativa, segundo as quais deve haver propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual.
Penso que o contribuinte tem razão e não seria o caso de aplicação da Súmula CARF no
1. Entendo que o seu enunciado não alcança as situações em que não é o próprio
contribuinte que provocou a ação judicial. No caso de Mandado de Segurança coletivo,
o contribuinte não tem poder de influir quanto à possibilidade de sua impetração e nem
quanto ao seu resultado, a não ser que entre na ação como litisconsorte. Vale lembrar
que nos termos da Súmula no 629 do STF, o contribuinte não tem como impedir a
impetração de mandado de segurança coletivo.
Súmula 629: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de
classe em favor dos associados independe da autorização destes.
Sabe-se que ocorre a litispendência quando duas causas são idênticas quanto às partes,
pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita outra
anteriormente ajuizada, com total identidade entre partes, conteúdo e pedido formulado.
O art. 337 do CPC traz o conceito de litispendência nos seguintes termos:
Art. 337 (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
Nos termos da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo e dá outras providências:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante
a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da
segurança coletiva. [grifei]
Por entender oportuno, transcrevo trecho do voto proferido pelo ex-Conselheiro Caio
Marcos Cândido no Acórdão CSRF-2a Turma no 9202-00278, de 22/09/2009:
(...)
Inicialmente, havia entendido pela impossibilidade de discussão em sede administrativa
de matéria levada ao crivo do Poder Judiciário, tendo em vista, inclusive ser matéria
sumulada pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio da Súmula 1CC n° 01.
No entanto, alertado que fui pelo conselheiro Elias Sampaio Freire, em razão de vista
aos autos na sessão de julgamento de agosto de 2009, revi minha posição inicial.
Reproduzo as razões expendidas pelo citado conselheiro, as quais adoto para afastar a
concomitância:
Por certo, nos termos em que dispõe o art. 78, § 2° do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, aprovado pela Portaria MF
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

n° 256, de 2009, a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Entretanto, no presente caso, o mandado de segurança foi impetrado por entidade
sindical para a defesa de direitos individuais homogêneos de seu membros.
Há de se enfrentar questões que dizem respeito à coisa julgada nas ações coletivas, mais
precisamente, aos efeitos subjetivos da coisa julgada em se tratando de demanda de
caráter coletivo, onde o que se discute são direitos individuais homogêneos.
Para parte da doutrina a coisa julgada material somente atingirá os substituídos quando
o resultado lhes for favorável, e jamais quando for julgado improcedente o pedido.
Sobre o tema, assim se posiciona Michel Temer (TEMER, Michel. Elementos de direito
constitucional, 14a ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 203.),:
"Deriva, assim, da Constituição autorização — se não mesmo a determinação —
para o legislador ordinário, ao regulamentar o mandado de segurança coletivo,
estabelecer que a decisão judicial fará coisa julgada quando for favorável à
entidade impetrante e não fará coisa julgada quando a ela desfavorável ... ficando
aberta, com isso, a possibilidade do mandado de segurança individual quando a
organização coletiva não for bem sucedida no pleito judicial"
Othon Sidou também segue nessa linha, para que não seja prejudicado aquele que não
participou efetivamente da demanda (SIDOU, J. M. Othon. "Habeas corpus", mandado
de segurança, mandado de injunção, "habeas data", ação popular. 5a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2000 p. 263.):
"A sentença firme, concedendo a garantia, reveste a condição de coisa julgada
material, e beneficia todos os componentes da entidade postulante; mas a
sentença denegatória passada em julgado gera apenas, como em todo mandado
de segurança, a coisa julgada formal, e não exclui a possibilidade de qualquer
deles pleitear individualmente mandado de segurança; a menos que,
ostensivamente, haja assumido a condição de litisconsorte"
Sergio Ferraz, aliás trata a matéria fazendo a pertinente observação quanto à
representatividade do legitimado ativo (FERRAZ, Sergio. Mandado de segurança
individual e coletivo: aspectos polêmicos. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 183.):
"O primeiro ponto tem que ver com o sujeito ativo da ação, mais particularmente
com a extensão de sua representatividade. Assim, e por exemplo, sendo o writ
ajuizado por sindicato, não só seus associados, mas toda a categoria econômica
ou operária, por ela tutelada, é atingida pelos efeitos da coisa julgada. Assim é
por força da extensão da representatividade sindical, expressamente assentada,
por exemplo, no art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho".
E prossegue o aludido mestre:
"Diversamente, contudo, ocorrerá se o remédio coletivo tiver sido ajuizado por
outras modalidades de entidade, de representatividade estrita: aqui, só os reais
associados serão beneficiados. Em contrapartida, desfavorável a sentença ao
impetrante, independentemente da extensão de sua representatividade poderá ser
formulado novo mandado de segurança individual (plúrimo ou não):
efetivamente, é inadmissível que a ampla garantia constitucional do direito de
ação (CF, art. 5o, XXXX e LXIX) possa ser extraída de alguém por força de uma
lide na qual não lhe foi dado atuar direta e pessoalmente, com os ônus, riscos e
responsabilidades que somente assim se aceita sejam realmente contraídos"
É certo que submeter qualquer indivíduo aos efeitos (ou eficácia) de um julgado sem
que dele tenha participado, sem ter tido oportunidade de influenciar no resultado não
pode ser aceito sob pena de flagrante ofensa às garantias constitucionais.
Mesmo diante da legitimação extraordinária, prevista no art. 5o, LXX, da Constituição
Federal, que pressupõe que os substituídos estão "adequadamente representados" pelos
substitutos, o processo moderno não pode admitir que pessoas tenham os direitos
tolhidos sem que tenham efetivamente participado da demanda.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

Destarte, o processo coletivo tem o condão de facilitar a busca pela justiça, seja
facilitando o acesso até ela, seja possibilitando julgamentos mais céleres. Todavia, isso
não pode ser atingido em prejuízo de todo o direito de determinado indivíduo.
(...)
Neste mesmo sentido vem decidindo algumas turmas deste colegiado:
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte
associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda
coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. É impróprio
falar-se em afronta ao princípio da unicidade de jurisdição neste caso, pois o
sistema jurídico admite a coexistência e convivência pacífica entre duas decisões
(uma de natureza coletiva e outra individual), sendo que, via de regra, aplicar-se-
á ao contribuinte aquela proferida no processo individual. A renúncia à instância
administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade
do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação
coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo ao processo
administrativo, o que não se verifica na hipótese. (Acórdão n° 9101-001.216, de
18/10/2011)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
(Acórdão no 3801-001.725, de 27/02/2013). (...)
Ora, a renúncia de direitos deve ser exercida de forma direta, não sendo
admissível a renúncia à discussão do débito na esfera administrativa senão por força do
ajuizamento de ação judicial pelo próprio renunciante. O ajuizamento de ação por parte de
substituto processual, por certo, não pode produzir tal efeito. Assim, entendo que, no presente
caso, diferentemente do que entendeu a decisão de primeira instância, não restou configurada a
renúncia à esfera administrativa.
Conforme acima visto, não há de se dar a ação coletiva o efeito de retirar de
algum dos representados na mesma a possibilidade de discutir individualmente no processo
administrativo a matéria tratada no Judiciário.
Dessa forma, entendo que não há que se falar em renúncia do contencioso
administrativo, eis que a impetração de mandado de segurança coletivo não retira do contribuinte
o direito de discutir administrativamente crédito tributário que lhe é imposto.
Para além do exposto, o objeto do Mandado de Segurança Coletivo diz
respeito à Lei no 8.212/91 e não à Lei no 12.101/09, sendo mais um motivo para afastar o
reconhecimento da concomitância na hipótese dos autos.
Diante da não configuração de renúncia à esfera administrativa por parte do
Recorrente, é imperioso que o processo retorne à primeira instância administrativa, a fim de que
a Delegacia da Receita Federal de Julgamento adentre nas questões apresentadas pelo
contribuinte na impugnação. A análise da matéria nesta instância recursal, por parte deste
Conselho, fatalmente implicaria na supressão de instância, por afastar ao contribuinte o direito ao
duplo grau recursal.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

Considerando-se, portanto, que a DRJ deixou de se debruçar sobre às demais
questões apresentadas pelo contribuinte, alegando renúncia à discussão administrativa, em razão
da propositura de ação judicial pelo órgão de classe ao qual pertence a entidade, entendo ter
havido clara supressão de instância. E, em outras palavras, a análise dessas questões apenas em
sede de recurso voluntário, além de ensejar supressão de instância, promoveria a nulidade do
julgado por cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Nesse sentido, ao contrário do entendimento assentado pela decisão recorrida,
verifico que não houve renúncia à esfera administrativa, motivo pelo qual, entendo pelo
afastamento da concomitância com o processo judicial e determino retomo do presente feito à
DRJ de origem, para a devida apreciação das alegações trazidas pelo sujeito passivo, restando
prejudicados os demais argumentos trazidos em sede recursal e que, portanto, serão analisados
em momento oportuno.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade da decisão proferida, afastando-se o
reconhecimento da concomitância com a ação judicial, determinando o retorno dos autos à
autoridade julgadora de primeira instância para apreciação das matérias suscitadas pelo sujeito
passivo, sob pena de supressão de instância e cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 371
DF CARF MF
Original